Tribunal: TJBA
Processo: 8077153-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077153-57.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

APELADO: YALLE CLEO CHAVES DA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO RUY GALVAO ALVES, RODRIGO RUY GALVAO ALVES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO – PEP. CURSO DE MEDICINA. INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE ENGANOSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação proposta por consumidores buscando o reconhecimento da prática de publicidade enganosa referente à suposta inclusão do curso de Medicina no Programa de Parcelamento Estudantil Privado – PEP ofertado por instituição de ensino superior. Sentença de procedência parcialmente reformada por ausência de prova da conduta ilícita alegada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve publicidade enganosa por parte da instituição de ensino ao divulgar o Programa PEP, especialmente quanto à suposta inclusão do curso de Medicina no benefício ofertado.

III. Razões de decidir

Constatada a existência de material publicitário contemporâneo à contratação que exclui de forma expressa o curso de Medicina do rol de cursos contemplados pelo PEP.

Ausência de prova de que, no momento da matrícula, tenha havido veiculação de publicidade que incluísse o curso de Medicina no referido programa.

Aplicação do art. 373, I, do CPC: incumbia à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que não se verificou no caso concreto.

Observância pela instituição do dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, inexistindo violação à boa-fé objetiva ou indução em erro.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento
: “1. Não configura publicidade enganosa a exclusão expressa do curso de Medicina do rol de cursos abrangidos pelo programa PEP, quando tal informação é disponibilizada em material publicitário institucional. 2. Incumbe ao consumidor comprovar a existência de publicidade enganosa contemporânea à contratação, sob pena de improcedência do pedido.”
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII; 30, 31 e 37; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8085343-09.2020.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 11.10.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8014570-02.2021.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 17.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077153-57.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e como apelada YALLE CLEO CHAVES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.